Tribunal: TJMT
Processo: 1020993-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020993-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), CARLOS JOSE DA SILVA - CPF: 329.598.421-20 (AGRAVADO), ESOPOLIO DE CARLOS JOSE DA SILVA - CPF: 329.598.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA PERES DA SILVA - CPF: 395.536.981-15 (AGRAVADO), ANDRE CARLOS PERES DA SILVA - CPF: 055.128.551-66 (AGRAVADO), ANA PAULA PERES DA SILVA - CPF: 023.181.061-00 (AGRAVADO), ANA KARLA PERES DA SILVA - CPF: 052.367.831-27 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA PERES DA SILVA - CPF: 023.181.071-73 (AGRAVADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER S/A contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a validade da citação inicialmente dirigida ao Banco Olé Consignado S/A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada em nome do Banco Olé Consignado S/A é válida, considerando que a referida pessoa jurídica já havia sido incorporada pelo Banco Santander S/A à época do ato citatório.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que a citação foi dirigida a pessoa jurídica extinta (Banco Olé), que, à época, já havia sido incorporada pelo Banco Santander S/A (em 31/08/2020), tornando-se parte ilegítima e sem capacidade processual.

4. A incorporação societária implica extinção da personalidade jurídica da incorporada, o que compromete a validade da citação e de todos os atos subsequentes.

5. O mero acesso aos autos pelo advogado da parte ré, sem poderes específicos para receber citação, não supre a ausência de citação válida nem configura comparecimento espontâneo.

6. Precedentes jurisprudenciais indicam que a nulidade da citação nesse contexto deve ser reconhecida, impondo-se a anulação dos atos processuais a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A citação realizada em nome de pessoa jurídica já extinta por incorporação é nula. 2. O acesso aos autos por advogado sem poderes para receber citação não supre a nulidade. 3. Devem ser anulados todos os atos processuais a partir da citação irregular, com retorno dos autos ao juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 238, 239 e 139, IX; Lei no 6.404/76, art. 219, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI 0077528-71.2024.8.19.0000; TJ-MT, ApCiv 1025715-40.2020.8.11.0003; TJ-AM, AI 4005426-97.2024.8.04.0000; TJ-DF, ApCiv 0711635-93.2022.8.07.0001; TJ-MG, AI 2013910-86.2024.8.13.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal proposto por
BANCO SANTANDER S/A
, contra decisão interlocutória proferida nos autos do
Cumprimento De Sentença n. 1050115-04.2020.8.11.0041
proposto por DALVA PERES DA SILVA E OUTROS, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Por intermédio das razões recursais de Id. 295897396, o agravante alega nulidade da citação na fase de conhecimento, sustentando que a incorporação do Banco Olé ao BANCO SANTANDER se deu em 31/08/2020, anterior ao ajuizamento da ação.

Contudo, informa que a parte autora cadastrou o Banco Olé ao invés da instituição agravante de modo que não teve a ciência devida da expedição de mandado de citação eletrônica do referido processo. Aponta que a citação foi encaminhada a pessoa jurídica extinta, ou seja, que já não funcionava mais naquele endereço, o que corrobora com a nulidade do ato citatório e dos subsequentes.

Ainda, aduz que, não tendo sido promovida a prévia liquidação da sentença, a parte autora deu início ao cumprimento de sentença amparada em título ilíquido, sendo necessário a sua prévia liquidação nos termos do art. 509 do CPC.

Com essas considerações, pleiteou a concessão da liminar para suspender a decisão objurgada até o julgamento definitivo deste recurso.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando a nulidade da citação e, consequentemente, de todos os atos subsequentes. Caso não seja esse o entendimento, que seja provido para instaurar o procedimento de liquidação de sentença.

O recurso é tempestivo e preparado (ID. 296014364).

O efeito suspensivo foi deferido (ID. 298005388).

Os agravados apresentaram sua contraminuta (ID. 298611389), pugnando pelo desprovimento total do presente recurso para que a decisão ora recorrida seja mantida integralmente.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que DALVA PERES DA SILVA E OUTROS

ajuizaram
Cumprimento De Sentença n. 1050115-04.2020.8.11.0041

em

desfavor de
BANCO SANTANDER S/A
,
com o objetivo

de

exigir o cumprimento de título executivo judicial.

Ao apreciar a demanda, o Juízo singular rejeitou o cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Por meio da decisão Id. 81856820 deu-se início a fase de cumprimento de sentença.

Por meio da petição Id. 84881648 o Banco noticiou a junta do comprovante de pagamento a título de garantia do juízo, e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no Id. 86499692, arguindo nulidade da intimação, falta de intimação pessoal, necessidade de prévia liquidação de sentença e ausência de caução suficiente e idônea.

No Id. 95819083 foi certificado que as publicações foram realizadas em nome do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.

É o sucinto relatório. Decido.

A instituição financeira aventou a nulidade de intimação, discorrendo acerca da citação eletrônica, pois foi firmada parceria envolvendo os Bancos Bonsucesso e Santander que culminou na criação de nova instituição financeira, o Banco Olé Bonsucesso Consignado, que quedou-se responsável pela administração de todos os contratos de produtos consignados.

Alegou ainda, que o Banco foi citado de forma eletrônica, mas não há informação do e-mail para o qual foi encaminhada, nem mesmo juntada do comprovante de envio/ recebimento, o que enseja na ausência de qualquer intimação do Banco Santander na fase de conhecimento.

Vislumbra-se que a instituição financeira visa a nulidade de citação/intimação realizada nos autos, contudo, verifico que o ato citatório alcançou seu objetivo em 27.11.2020 às 23:59:59 conforme aba “expedientes”, além da visualização verificada na aba “acesso de terceiros”, em que o subscritor da impugnação ao cumprimento de sentença teve acesso aos autos pela primeira vez em 17.03.2021 tomando conhecimento da presente demanda, antes mesmo da prolação da sentença que ocorreu aos 29.07.2021, e acostou instrumento procuratório em 27.10.2021 (Id. 68837164), após o trânsito em julgado, senão vejamos:

(...)Ademais, destaca-se que a incorporação não foi oportunamente informada, dessa maneira, é de se considerar válido o ato.

Assim, por evidente a citação se deu de forma válida, tendo a presente ação seu tramite regular, com a prolação de sentença e certificação do trânsito em julgado, sem interposição de recurso de apelação.

No que tange à intimação para pagamento, o causídico subscritor da impugnação registrou ciência em está se deu por SISTEMA em 18.04.2022, às 13:36:17, cujo prazo para pagamento se escoou em 11.05.2022, às 23:59:59, senão vejamos:

(...)Com relação à necessidade da prévia liquidação de sentença, ressalta-se que ao pleitear pelo início da fase de cumprimento de sentença, a parte credora apresentou os cálculos necessários, conforme se vê no Id. 81646348, dos quais a parte devedora tem a oportunidade de impugnar nos termos do art. 525 do CPC.

Em referência a ausência de caução suficiente e idônea, salienta-se que seria eventualmente cabível em caso de levantamento do valor depositado, o que não ocorreu no presente feito.

Posto isso, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ademais, intimo a parte credora para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento do feito.(...)” (Pje Primeira Instância, Id. 195546997).

Irresignado, o agravante sustenta, em suma, que, antes do ajuizamento da ação de conhecimento, incorporou o Banco Olé, resultando na nulidade da citação realizada em nome desse e de todos os atos subsequentes.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que
razão assiste ao agravante.

Extrai-se dos autos que a ação foi inicialmente ajuizada em face do Banco Olé Consignado S/A, pessoa jurídica que, à época da citação (novembro de 2020), já se encontrava extinta em razão de incorporação ao Banco Santander, formalizada em 31/08/2020.

A citação, portanto, foi direcionada a pessoa jurídica inexistente, que não mais possuía capacidade para estar em juízo.

Nessa linha, o ato citatório foi enviado ao endereço do Banco Ole, que não possuía mais poderes para recebê-la e já se encontrava extinto, conforme demonstrado nos autos, compromete a regularidade da formação da relação processual. Tais circunstâncias afastam a presunção de validade da citação e impedem o reconhecimento da revelia.

À propósito:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É indispensável à validade do processo a correta citação do réu . 4. Citação é ato solene e imprescindível à complementação da relação jurídica processual, pois tem o condão de tornar efetivo o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual, devem ser observadas as formalidades legais. 5. Agravante que sucedeu o réu originário e, por conseguinte, passou a ser o responsável pela administração de todos os contratos anteriormente comercializados pelo incorporado extinto, e com a sucessão em todos seus bens, direitos e obrigações .
6. Citação ocorrida após a incorporação da pessoa jurídica extinta. Cerceamento de defesa. Violação ao devido processo legal . 7. Nulidade da citação do réu, porquanto endereçada à pessoa jurídica que não mais detinha poderes para tanto, devendo ser decretada a nulidade do feito a partir da citação. Anulação do processo que se impõe.
(...)” (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00775287120248190000, Relator.: Des(a). JEAN ALBERT DE SOUZA SAADI, Data de Julgamento: 16/12/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/01/2025) (g. n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PREJUDICIAL DE NULIDADE DE CITAÇÃO – CONSTATAÇÃO – ATO DIRECIONADO À INSTITUIÇÃO QUE NÃO DETINHA PODERES
– CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – ARTIGO 139, IX, CPC/15 – PREJUDICIAL ACOLHIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA CITAÇÃO DO REQUERIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Na constatação de quaisquer irregularidades durante o rito processual, cabe ao juiz proceder a regularização, prezando pela organização do processo, de todas as informações relacionadas e dos papéis desempenhados por cada uma das partes conforme interpretação do artigo 139, inciso IX, do CPC/15 .
No caso, se restou comprovada a irregularidade da citação do requerido, porquanto realizada/endereçada à pessoa jurídica que não mais detinha poderes para tanto
, afigura-se imperioso o chamamento do feito à ordem, conforme artigo 139, inciso IX, do CPC/15, para decretação da
nulidade do feito a partir do ato citatório e, por consequência, da sentença recorrida
, restando prejudicado o recurso do autor.- (TJ-MT 10257154020208110003 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2022) (g. n.)

“(...)III . RAZÕES DE DECIDIR
3. A incorporação societária, resulta na extinção da personalidade jurídica da sociedade incorporada, que perde capacidade para estar em juízo. Assim, a citação em nome do Banco Olé, empresa extinta, é nula. 4 . A citação enviada para endereço incorreto viola o requisito de comunicação adequada ao réu, afastando a presunção de ciência, o que compromete a validade da citação e, consequentemente dos atos processuais subsequentes. 5. Diante das nulidades verificadas, impõe-se a anulação de todos os atos processuais a partir da citação, devendo o processo retornar ao juízo de primeiro grau para nova citação em nome do Banco Santander S/A.(...)”

(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 40054269720248040000 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INCAPACIDADE DA EMPRESA INCORPORADA . AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art . 219, inciso II da Lei no 6.404/76 que a incorporação é caracterizada pela extinção no mundo jurídico da sociedade incorporada, deixando de ter personalidade jurídica e, consequentemente, capacidade para estar em juízo;
2. O processo de origem foi protocolizado após a publicação da extinção da companhia. Logo, há vício processual de nulidade de citação porque a citação ocorreu em nome de Banco Olé Consignado S .A., pessoa jurídica já extinta no momento a propositura da ação, enquanto a parte legítima Banco Santander S.A. não foi citada; 3 . A anulação de todos os atos a partir da citação, inclusive das sentenças proferidas nos autos, é medida que se impõe;
4. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - Agravo de Instrumento: 4006591-87.2021 .8.04.0000 Presidente Figueiredo, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 18/07/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2022) (g. n.)

Ademais, apesar das ponderações do d. juízo
a
quo que entendeu pela validade da citação, por verificar
“que o ato citatório alcançou seu objetivo em 27.11.2020 às 23:59:59 conforme aba “expedientes”, além da visualização verificada na aba “acesso de terceiros”, em que o subscritor da impugnação ao cumprimento de sentença teve acesso aos autos pela primeira vez em 17.03.2021 tomando conhecimento da presente demanda”,
tal comportamento não é capaz de sanar a nulidade no presente caso.

Na época do sobredito acesso aos autos, o patrono da parte ré, ora agravante, não detinha poder específico para receber a citação, de modo que esse registro de acesso aos autos não tem aptidão para configurar o comparecimento espontâneo da instituição financeira ré e, consequentemente, validar a citação.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO POR CARTA. ENTREGA EM LOCAL DIVERSO DO ENDEREÇO DO RÉU.
CONSULTA DO PROCESSO. FUNCIONALIDADE ACESSO DE TERCEIROS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU NÃO CONFIGURADO. NULIDADE NÃO SUPRIDA.
SENTENÇA ANULADA. 1. A citação, assim considerada como o ato jurídico pelo qual alguém é chamado para integrar o processo na qualidade de parte, é pressuposto essencial de validade do processo (art. 238 do CPC). A citação válida por carta pressupõe que seja direcionada ao endereço correto do réu e ali entregue, nos moldes do artigo 248 do CPC, cujo recebimento deve atestado nos autos. É, portanto, nula aquela entregue em local diverso do endereço do réu. No caso, a correspondência foi direcionada e entregue em local diverso do endereço da ré, não sendo possível concluir, sem equívoco, que a citação tenha chegado às mãos dos representantes da ré.
2. Embora o § 1o do art. 239 do CPC autorize o suprimento da falta de citação ou de sua nulidade pelo comparecimento espontâneo do réu
, por intermédio de advogado devidamente constituído, a aludida norma deve ser aplicada com cautela, para impedir eventual violação aos direitos fundamentais da parte ré e aos princípios informativos do direito processual. 3
. O sistema eletrônico PJe dispõe da funcionalidade denominada Acesso de terceiros, localizada no menu dos autos eletrônicos, que permite ao magistrado consultar quem teve acesso ao processo e concluir pela ciência inequívoca da parte em relação aos atos processuais. De acordo com a informação registrada na mencionada funcionalidade, o advogado posteriormente constituído pela ré, acessou os autos do processo em 5 dias após a juntada aos autos do Aviso de Recebimento da carta de citação.
Como na ocasião o referido advogado não tinha o poder específico para receber citação, o acesso aos autos processo do processo eletrônico não tem aptidão para configurar o comparecimento espontâneo do réu. Com efeito, a nulidade citação por carta, porquanto entregue em endereço diverso do da ré, não foi suprida
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-DF 07116359320228070001 1700408, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 10/05/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 25/05/2023)(g. n.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZATÓRIA -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR - PEDIDO DE CADASTRAMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - NULIDADE - ACOLHIMENTO -
CONSULTA À ABA "ACESSO DE TERCEIROS" -CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO INTEIRO TEOR DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO
- SENTENÇA CASSADA - ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. - As publicações e intimações dos atos processuais são imprescindíveis ao regular andamento do feito, pois é a partir delas que as partes têm ciência do andamento dos autos e podem manifestar e requerer aquilo que lhes for de direito -
A consulta na aba "acesso de terceiros", no Sistema PJe, não configura regular intimação da parte à luz da legislação processual civil, uma vez que não é possível atestar o inequívoco acesso ao inteiro teor do caderno processual eletrônico
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20139108620248130000, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 16/07/2024, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024) (g. n.)

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular todos os atos a partir da citação, determinando o retorno dos autos ao juízo de Primeiro Grau para o regular prosseguimento do feito, devendo a citação ocorrer em nome da sociedade incorporada BANCO SANTANDER S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025